Tribunal: TJBA
Processo: 0544395-12.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0544395-12.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MARCIO LOUZADA CARPENA, ALEXSANDRO DA SILVA LINCK

APELADO: ALONSO DOS SANTOS E SANTOS

Advogado(s)
:
JULIANA BARRETO RIOS, RODRIGO VIANA PANZERI, GABRIELA FERRARI REND

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS EM APELAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. ACLARATÓRIOS DO APELADO NÃO CONHECIDOS. EMBARGOS DA APELANTE REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração simultâneos opostos em face do acórdão que, por maioria, deu parcial provimento à apelação interposta pela apelante, excluindo a condenação em danos morais e fixando os honorários em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em averiguar se ocorreu: (i) omissão quanto aos parâmetros para fixação dos honorários e (ii) quanto às normas aplicáveis ao caso, a fim de permitir o prequestionamento da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. De início, o recurso apresentado pelo apelado não merece ser conhecido por ausência de interesse recursal, uma vez que o pedido foi alcançado pelo dispositivo do acórdão, haja vista a fixação dos honorários em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

4. Em relação à tese recursal da apelante, nos termos do art. 1.022 do CPC, os aclaratórios constituem instrumento de natureza integrativa, destinados a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

5. No caso, embora tenha se utilizado do recurso para fins prequestionatórios e infringentes, deixou a embargante de apontar efetivamente algum dos vícios previstos legalmente.

IV. DISPOSITIVO

6. Aclaratórios do apelado não conhecidos e da apelante conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0544395-12.2017.8.05.0001
, em que figuram como embargante CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e como embargado ALONSO DOS SANTOS E SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em não conhecer dos aclaratórios do apelado e rejeitar os da apelante
, nos termos do voto do relator.